Tribunal: TJSP
Processo: 1011114-20.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011114-20.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante ALEXANDRE DIAS MIZUTANI, são apelados MIDEA DO
BRASIL - AR CONDICIONADO S/A., REFRIGERAÇÃO AZ-BEL PEÇAS
E SERVIÇOS LTDA - EPP e CONSTRUDECOR S/A (SODIMAC).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011114-20.2019.8.26.0529 -Voto no 33918
2
Apelação Cível no 1011114-20.2019.8.26.0529
Apelante/Autor:
ALEXANDRE DIAS MIZUTANI
Apelada/Ré:
CONSTRUDECOR S/A
MM. Juiz de Direito: José Maria Alves de Aguiar Júnior
Comarca de Santana de Parnaíba 2a Vara Judicial
Voto no 33918
AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO.
Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r.
sentença, que se lastreavam na decadência do direito do Autor,
sem nenhuma prova de interrupção válida do decurso do prazo.
Falta de interesse recursal do Apelante, por descumprimento do
princípio da dialeticidade e mera repetição de termos. RECURSO
DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
Trata-se de “ação pelo rito ordinário” (e-fls.
01/04) ajuizada por ALEXANDRE DIAS MIZUTANI contra CONSTRUDECOR S/A
julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 302/306), cujo relatório adoto,
reconhecendo a decadência do direito do Autor e condenando o mesmo ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 308/316), meramente repetindo os argumentos de que é patente
o vício de fábrica do aparelho de ar condicionado adquirido e a boa-fé do Autor
em procurar ressarcimento do valor pago.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 320) e, intimada, a Ré deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar
contrarrazões (e-fls. 322).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011114-20.2019.8.26.0529 -Voto no 33918
3
contra r. sentença que julgou improcedente a ação ajuizada por consumidor em
razão de vício oculto em produto adquirido da Ré.
O presente recurso de apelação não pode
ser conhecido.
Conforme é sabido, para que qualquer
recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento de
diversos requisitos legais. Estes conhecidos como requisitos de admissibilidade
recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”. É dizer: o
recorrente deve apresentar, quando da interposição de sua apelação, as
respectivas razões de seu recurso que possam levar à reforma da r. sentença
recorrida (art. 1.010, III, do Código de Processo Civil), sob pena de
inadmissibilidade por ausência de regularidade formal, respeitando-se, por
conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram
enfrentados, ferindo-se, então, o referido princípio recursal. Sobre o princípio da
dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella Bueno, este “atrela-se com a
necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por
que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou
reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior
salienta que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o
qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista
que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou
ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou
injustiça da referida decisão judicial”.2
A r. sentença prolatada, com efeito, pautou-
se no fundamento expresso de que houve decadência do direito do Autor, sem
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 5.
p. 30.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011114-20.2019.8.26.0529 -Voto no 33918
4
absolutamente nenhuma prova por ele produzida no sentido de ter havido
interrupção juridicamente válida do decurso de tal prazo. Confira-se trecho
decisivo nesse sentido (e-fls. 304/305):
“Bem compreendida a norma, o vício que atingiu
o produto adquirido pelo autor era oculto, desse modo, cuidando-se de produto durável, o
prazo de 90 (noventa) dias para reclamação se iniciou em Junho de 2017, porquanto, de
acordo com a narrativa constante da petição inicial, o aparelho foi adquirido em
09/03/2017 e começou a apresentar problemas após 3 meses de uso (fl. 2).
Extrai-se dos documentos acostados aos autos
que, ao identificar as falhas no funcionamento do aparelho, o autor entrou em contato
com a fabricante (Midea), buscando a solução do problema. No entanto, não há data
específica de quanto tal fato ocorreu, não sendo o autor hipossuficiente para comprovar
sua alegação (art. 373, I, CPC). Nas suas palavras:
'Esta, por sua vez, em atendimento telefônico
informou que, em razão do produto não ter sido instalado por um responsável da marca
ou empresa por ela autorizada, a garantia contratual perdeu a sua validade'.
Presume-se que o autor tenha solicitado
atendimento em data próxima à identificação das falhas no produto, ou seja, em junho de
2017. Após a negativa de atendimento da fabricante, o prazo decadencial de 90 dias
recomeçou, a teor do que dispõe o §2o, inc. I, do art. 26, do Código de Defesa, findando-
se em setembro de 2017.
Porém, o atendimento posterior na assistência
técnica somente foi solicitado pelo autor em 20/10/2017 (fl.15), sem que tivesse sido
comprovada outra reclamação do autor aos fornecedores dentro do prazo de 90 dias, ou
seja, após o decurso do prazo decadencial.
Destarte,
de
rigor
o
reconhecimento
da
decadência do direito da parte autora, uma vez que a presente ação de somente foi
proposta em 20/11/2019. Ainda que considerada a data em que fora ajuizada a ação
perante o Juizado Especial Cível (1005073-71.2018.8.26.0529), em 15/08/2018, o
desfecho seria o mesmo.”
Ora, como visto, o Autor limitou-se a afirmar
que é patente a existência de vícios de fabricação e que ajuizou a presente
demanda de boa-fé, o que, dessa forma, não representa nenhuma impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011114-20.2019.8.26.0529 -Voto no 33918
5
específica dos fundamentos apresentados de forma expressa pela r. sentença,
nem cobre a lacuna probatória ali indicada.
Tal conjuntura representa nítida falta de
interesse recursal do Apelante e o presente recurso, pelo descumprimento do
princípio da dialeticidade, não pode ser conhecido.
Por fim, deve-se majorar o valor dos
honorários advocatícios fixados na r. sentença prolatada, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação interposto pelo Autor, com a MAJORAÇÃO do valor dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos à Ré para 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora